Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE FALSO ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CESSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE VALORES. PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de ilicitude da prova; e, (ii) definir se há prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição direta de dados cadastrais do investigado pelo delegado de polícia, limitada a informações como qualificação, CPF, endereço, telefone e e-mail, é lícita e independe de autorização judicial.
4. A quebra do sigilo bancário, quando precedida de autorização judicial fundamentada e delimitada temporal e subjetivamente, satisfaz os requisitos constitucionais de proporcionalidade e garante os direitos do investigado.
5. A cessão voluntária de contas bancárias para o recebimento de valores oriundos de golpe de “falso anúncio” configura participação no crime de estelionato, ainda que inexista prova de que o titular da conta tenha atuado diretamente como o efetivo interlocutor perante as vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 171, caput; Lei 12.830/2013, art. 2o, § 2o; Lei 12.850/2013, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032209, 0716038-94.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 14/08/2025, DJe 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 1906986, 0710182-69.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024, DJe 26/08/2024; TJDFT, Acórdão 1953067, 0703297-06.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 16/12/2024; TJDFT, Acórdão 2040013, 0703321-31.2022.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1975612, 0703657-59.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 2072501, 0724453-08.2021.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 08/12/2025.